Tribunal: TJSP
Processo: 1016130-59.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Competência Recursal. Mandado de Segurança contra cobrança de contrapartida para obtenção de abastecimento de água. Autos distribuídos à 14a Câmara de Direito Público. Declinação de competência, com redistribuição para a 3a Câmara de Direito Público. Matéria de competência de uma das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais. Inteligência da Resolução 623/2013. Precedentes desta

Ementa:
Apelação. Competência Recursal. Mandado de Segurança contra cobrança de contrapartida para obtenção de abastecimento de água. Autos distribuídos à 14a Câmara de Direito Público. Declinação de competência, com redistribuição para a 3a Câmara de Direito Público. Matéria de competência de uma das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais. Inteligência da Resolução 623/2013. Precedentes desta Corte. Conflito de Competência suscitado.